Tribunal: STF
Processo: Rcl 51863
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECUSRAL: VEDAÇÃO.



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, que o esgotamento das instâncias recursais é requisito essencial para a viabilidade da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.